Tribunal: TJSP
Processo: 1055231-81.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Insurgência do réu. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. Existência de informações prestadas pelo SPC Brasil. Desnecessidade da expedição de novos ofícios e da produção de outras provas. Cabimento do julgamento antecipado do pedido. Exegese do art. 355, inc. I, CPC. O

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Insurgência do réu. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. Existência de informações prestadas pelo SPC Brasil. Desnecessidade da expedição de novos ofícios e da produção de outras provas. Cabimento do julgamento antecipado do pedido. Exegese do art. 355, inc. I, CPC. O indeferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias se justifica, quando o Julgador considerar a matéria esclarecida. Inteligência do art. 370, parágrafo único, CPC. Precedentes do STJ. MÉRITO. Ausência de controvérsia acerca da inexistência do débito. Esclarecimentos prestados pelo SPC Brasil no sentido de que o apelante procedeu ao apontamento questionado no nome da recorrida. Serviços que visam à divulgação das informações das pessoas, constituindo banco de dados de restrição ao crédito. Restrição indevida, ante a ausência da dívida. DANOS MORAIS. Ocorrência, in re ipsa. Recurso apresentado exclusivamente pelo réu. Indenização arbitrada em R$8.000,00. Quantia suficiente e proporcional ao fim que se destina, amoldando-se aos precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Manutenção do ônus. Majoração dos honorários advocatícios. Aplicação do art. 85, §11, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.